Tribunal: TJSP
Processo: 1054263-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada - Servidor Público Estadual – Cessação de Readaptação – Possibilidade - Pretensão de nulidade do ato administrativo que revogou a readaptação do autor - Descabimento - Capacidade física do servidor para o exercício das funções do cargo concursado – Cessação da readaptação do servidor tendo em vista o novo quadro clínico/médico de sua

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada - Servidor Público Estadual – Cessação de Readaptação – Possibilidade - Pretensão de nulidade do ato administrativo que revogou a readaptação do autor - Descabimento - Capacidade física do servidor para o exercício das funções do cargo concursado – Cessação da readaptação do servidor tendo em vista o novo quadro clínico/médico de sua situação física – Laudo pericial cuja conclusão é no sentido de que o servidor não permanece com incapacidade para exercer suas atividades normais – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.